Tribunal: TJMT
Processo: 1015214-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1015214-36.2020.8.11.0000
Impetrante: FAGNER NERIS DOS SANTOS E OUTROS
Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo FAGNER NERIS DOS SANTOS E OUTROS contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares ativos e inativos do Estado de Mato Grosso.
Os Impetrantes sustentam que, a Lei Federal no 13.954/2019, preconiza que, o pensionista contribuirá com alíquota de 9,5% sobre o valor integral da vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Asseveram que, o Decreto Lei no 667/69, estabelece que, a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas.
Argumentam que, não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.
Afirmam que, a própria Lei Complementar Estadual no 654/2020, que alterou o sistema de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais, aumentando a alíquota para 14%, prevê que, em se tratando dos militares, a contribuição deverá observar o disposto na normativa federal.
Afirmam que, a decisão proferida nos autos da Ação Cível Originária no 3396/DF, pelo e. Relator Min. Alexandre de Moraes, deferiu a tutela de urgência, tão somente para determinar a abstenção de aplicação de sanção pela União Federal, para a hipótese de manutenção da aplicação da alíquota de contribuição, na forma da lei estadual.
Alegam que é vedado ao Estado, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os majorou e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os aumentou.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da liminar, determinando a abstenção de aplicação do percentual de 14%, aplicando-se a alíquota de 9,5%.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, os impetrantes almejam em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto a título de contribuição previdenciária no percentual de 14%.
No entanto, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
A corroborar o acima exposto:
“Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União consistente na não implantação na remuneração da impetrante do percentual de 13,23%, que seria devido a título de revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União.
(...) Requer a impetrante o deferimento de liminar para que o índice em questão seja imediatamente aplicado em sua remuneração. 2. Nos termos do § 2o do art. 7o da Lei 12.016/2009, “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto (...) a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Tal vedação se aplica à hipótese dos autos, em que a impetrante requer a imediata aplicação do índice de 13,23% em sua remuneração. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar.” (Medida Cautelar em Mandado de Segurança no 34.184/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Decisão Monocrática, DJ 12/05/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR, RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. - A concessão de medida liminar - como, de resto, toda e qualquer pretensão deduzida em juízo - pressupõe algum proveito para o demandante, sob pena de faltar-lhe o interesse processual.
2. - No caso, não há outro proveito prático, que do eventual êxito da causa pudesse advir para a impetrante, senão os efeitos financeiros decorrentes da nova condição que lhe será proporcionada, se e quando concedida a segurança.
3. – (...)
4. - A atribuição de efeitos financeiros à liminar, como a percepção, a título provisório, da GDAA, caracterizaria a legalmente vedada "concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza", tal como interpretou o relator original do feito. Descabe, por isso, falar em erro quanto ao real pedido formulado pela impetrante.
5. - Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, requer a satisfação concomitante das duas condições previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a ineficácia da medida, se deferida apenas ao cabo da demanda.
6. - Na hipótese ora examinada, não está satisfeita a segunda condição legal pois que, se concedida, a ordem aqui buscada produzirá seus efeitos desde a data da impetração, com todos os benefícios que dela poderão advir para a parte.” (EDcl no MS 18.457/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 30/04/2014)
Por fim, registre-se que, não é de desconhecimento deste Relator, o teor da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, pela e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Entretanto, o Estado de Mato Grosso propôs Reclamação Constitucional no 42.248 contra tal decisão, encontrando-se o feito pendente de apreciação pelo e. Relator Min. Alexandre de Moraes, mostrando-se prudente aguardar a manifestação da Suprema Corte sobre o tema, para que haja uma uniformização de entendimento sobre a matéria.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator